Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700461-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR GOMES CURADO REPRESENTANTE LEGAL: EVELYN RIBEIRO CURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte agravante a se manifestar sobre a petição de ID 44971823, no prazo de 2 (dois) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito